Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-42.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008895-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), VALDETE DE FATIMA POUSO NOVAIS - CPF: 304.126.251-72 (AGRAVANTE), ADALBERTO ALVES NOVAIS - CPF: 065.032.761-68 (AGRAVADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. FRUTOS CIVIS DE BEM COMUM. DEPÓSITO JUDICIAL DE 50% DOS ALUGUÉIS. DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DA PARCELA DO ALUGUEL À EX-CÔNJUGE. MEDIDA COMPENSATÓRIA E CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pagamento direto de 50% dos aluguéis de imóvel comum em ação de divórcio litigioso com partilha de bens. Fato relevante. Imóvel integrante do patrimônio comum, sujeito ao regime de comunhão universal, gera frutos civis decorrentes de locação. Um dos cônjuges administra o bem e percebe integralmente os valores. Decisão anterior. Indeferimento da tutela para repasse ou depósito de parte dos alugueis à meeira.

II. Questão em discussão

saber se é possível assegurar, no curso da ação de divórcio, a percepção de 50% dos frutos civis de bem comum.

III. Razões de decidir

Os frutos da coisa comum devem ser partilhados proporcionalmente aos quinhões, nos termos do art. 1.326 do CC. A percepção exclusiva dos aluguéis por um dos cônjuges configura desequilíbrio patrimonial e afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A existência de despesas sobre o bem não afasta o direito à meação, devendo eventual compensação ser apurada na partilha definitiva. O depósito judicial de parte dos frutos constitui medida adequada, pois preserva o direito da meeira e evita a fruição exclusiva pelo outro consorte.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na manutenção de desequilíbrio patrimonial ao longo do tempo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os frutos civis de bem comum devem ser partilhados entre os coproprietários na proporção de seus quinhões, ainda que um deles administre o bem. É cabível, no curso de ação de divórcio com partilha, a determinação de depósito judicial de parte dos frutos como medida provisória para resguardar a meação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Valdete de Fátima Pouso Novais, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação divórcio litigioso movida contra Adalberto Alves Novais, indeferiu, por ora, o pagamento direto à autora/agravante de 50% dos aluguéis do imóvel locado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois é meeira do imóvel, fazendo jus à percepção de 50% dos frutos civis (aluguéis) produzidos pelo patrimônio comum. Argumenta que o agravado administra unilateralmente os bens do casal, apropriando-se da integralidade dos valores locatícios, o que caracterizaria situação de enriquecimento sem causa.

Defende que, nos termos do art. 1.326 do Código Civil, os frutos dos bens em comum do casal devem ser repartidos proporcionalmente aos quinhões de cada um, e que a jurisprudência suporta, em ações de dividendos com partilha de bens, a divisão provisória dos frutos dos bens comuns, inclusive mediante depósito judicial ou pagamento direto ao meeiro.

Sustenta que estão presentes os requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, justificando-se a concessão de efeito ativo ao agravo, com determinação para que 50% do valor do aluguel seja depositado em conta do agravante ou em conta judicial vinculada ao processo até a conclusão da partilha.

Requer a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para determinar que 50% do valor do aluguel do imóvel seja depositado em conta agravante ou em conta judicial. Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela de urgência pleiteada.

O pleito de antecipação recursal foi parcialmente deferido (id. 351070850).

Comunicação entre instâncias. (id. 352435887).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 358737876).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Valdete de Fátima Pouso Novais
ajuizou ação de divórcio litigioso em face de
Adalberto Alves Novais
.

O douto magistrado
a quo
indeferiu, por ora, o pagamento direto à autora/agravante de 50% dos aluguéis do imóvel locado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois é meeira do imóvel, fazendo jus à percepção de 50% dos frutos civis (aluguéis) produzidos pelo patrimônio comum. Argumenta que o agravado administra unilateralmente os bens do casal, apropriando-se da integralidade dos valores locatícios, o que caracterizaria situação de enriquecimento sem causa.

Defende que, nos termos do art. 1.326 do Código Civil, os frutos dos bens em comum do casal devem ser repartidos proporcionalmente aos quinhões de cada um, e que a jurisprudência suporta, em ações de dividendos com partilha de bens, a divisão provisória dos frutos dos bens comuns, inclusive mediante depósito judicial ou pagamento direto ao meeiro.

Sustenta que estão presentes os requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, justificando-se a concessão de efeito ativo ao agravo, com determinação para que 50% do valor do aluguel seja depositado em conta da agravante ou em conta judicial vinculada ao processo até a conclusão da partilha.

Requer a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para determinar que 50% do valor do aluguel do imóvel seja depositado em conta agravante ou em conta judicial. Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de, no curso de ação de divórcio litigioso com partilha de bens, ser assegurado à agravante o recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos frutos civis provenientes de imóvel comum do casal, no caso, alugado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ainda que de forma provisória, mediante depósito judicial.

A análise dos autos revela, de forma incontroversa, que o bem imóvel objeto da controvérsia integra o patrimônio comum do casal, cujo regime matrimonial era o da comunhão universal de bens, circunstância expressamente reconhecida pelas partes e consignada na decisão agravada. Igualmente incontroverso é o fato de que referido bem gera frutos civis periódicos, consubstanciados nos valores oriundos do contrato de locação administrativa nº 21/2022, cujo valor mensal atualizado perfaz aproximadamente R$ 9.789,61, conforme demonstrado na documentação acostada às razões recursais.

Partindo dessas premissas fáticas, a solução da controvérsia demanda a aplicação direta das normas de direito material atinentes ao regime de bens e à administração de coisa comum, notadamente o disposto no artigo 1.326 do Código Civil, que estabelece, de forma categórica:
“Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.”

A literalidade do dispositivo não deixa margem a interpretações restritivas: os frutos civis decorrentes de bem comum pertencem a ambos os condôminos, devendo ser partilhados proporcionalmente, independentemente de quem exerça, na prática, a administração do bem.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inadequada a manutenção de situação fática em que apenas um dos consortes, no caso, o agravado, aufere integralmente os rendimentos provenientes do patrimônio comum, ainda que alegue a destinação desses valores ao custeio de despesas do casal. Tal circunstância, ainda que possa ser relevante para fins de futura compensação contábil, não tem o condão de afastar, no plano jurídico, o direito subjetivo da agravante à percepção de sua meação sobre os frutos.

Com efeito, a apropriação exclusiva dos frutos por um dos cônjuges, sem qualquer mecanismo de equalização, configura inequívoco desequilíbrio patrimonial e potencial afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

De outro lado, é preciso reconhecer que a controvérsia relativa às despesas incidentes sobre o bem, tais como tributos, encargos condominiais, custos de manutenção e demais dispêndios indicados pelo agravado em suas contrarrazões, demanda, de fato, aprofundamento probatório e apuração contábil minuciosa, incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual.

Todavia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito à meação dos frutos, mas apenas recomenda que eventual compensação entre receitas e despesas seja realizada em momento processual oportuno, por ocasião da partilha definitiva ou mediante regular instrução probatória.

Dito de outro modo, a existência de despesas não tem o condão de suprimir o direito à percepção dos frutos, mas tão somente influencia a apuração do montante líquido a ser efetivamente partilhado, matéria que deverá ser devidamente equacionada na fase própria.

Nesse cenário, a solução que melhor harmoniza os interesses em conflito, preservando, de um lado, o direito da agravante à meação dos frutos e, de outro, evitando interferências indevidas na execução do contrato administrativo e prevenindo distorções patrimoniais, consiste na manutenção (ou estabelecimento) do depósito judicial de 50% dos valores locatícios.

Tal medida apresenta-se como instrumento de neutralidade e prudência jurisdicional, pois assegura à agravante a preservação de seu direito sobre os frutos do bem comum, e evita que o agravado permaneça na fruição exclusiva dos rendimentos.

Ademais, importa destacar que a presente controvérsia refere-se apenas a um dos bens integrantes do acervo patrimonial do casal, não se tratando, portanto, de antecipação global da partilha, mas de medida pontual voltada à preservação do equilíbrio patrimonial durante o trâmite da demanda principal.

No tocante ao requisito do perigo de dano, entendo que este se encontra configurado não sob a ótica da subsistência da agravante, como equivocadamente considerado na decisão de primeiro grau, mas sob a perspectiva do risco de perpetuação de desequilíbrio patrimonial ao longo do tempo, decorrente da percepção exclusiva dos frutos por apenas um dos consortes, conforme, inclusive, já delineado na decisão liminar proferida neste agravo.

Dessa forma, a probabilidade do direito decorre da própria titularidade comum do bem, ao passo que o perigo de dano se evidencia na assimetria patrimonial que se projeta no tempo, caso não haja intervenção jurisdicional.

Em adição, trata-se de medida de natureza provisória, compensatória e cautelar, destinada a recompor temporariamente o equilíbrio patrimonial entre as partes, diante da apropriação exclusiva dos frutos pelo agravado ao longo de sucessivos períodos.

Assim, a medida judicial combatida não cria vantagem indevida em favor da agravante, mas apenas busca restabelecer a igualdade material entre os coproprietários, mitigando os efeitos de uma situação anterior de flagrante desigualdade na fruição dos frutos do patrimônio comum

Dessa forma, a destinação provisória da parcela do aluguel à agravante não configura locupletamento indevido, mas constitui medida destinada a corrigir desequilíbrio patrimonial anteriormente instaurado, em estrita observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Código Civil é categórico ao estabelecer:
“Art. 884 do Código Civil:Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Portanto, longe de representar enriquecimento ilícito da agravante, a decisão recorrida atua precisamente para impedir a perpetuação de situação potencialmente caracterizadora de enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ante todo o exposto, conclui-se que assiste razão à agravante, devendo ser reformada a decisão agravada para assegurar-lhe a percepção de sua meação sobre os frutos do bem comum, mediante mecanismo que preserve a higidez da relação contratual e a futura partilha.

Ressalto, por fim, que a presente medida possui natureza provisória e caráter eminentemente reversível, de modo que os valores eventualmente levantados poderão ser objeto de compensação futura, caso se verifique, ao término da instrução processual, a existência de despesas ou encargos que impactem a apuração do montante efetivamente devido a cada uma das partes, preservando-se, assim, o equilíbrio patrimonial e a higidez da futura partilha.

Por fim, esclareço que a presente providência não implica antecipação da partilha, mas constitui medida de natureza acautelatória e equilibradora, voltada à recomposição provisória da igualdade patrimonial entre os consortes, tendo em vista que a controvérsia recursal recai apenas sobre um dos bens integrantes do acervo comum, cuja exploração econômica vinha sendo exercida de forma exclusiva pelo agravado.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento

ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que 50% (cinquenta por cento) dos valores provenientes da locação do imóvel objeto do Contrato Administrativo nº 21/2022 sejam depositados em conta judicial vinculada aos autos originários, até ulterior deliberação. Consigno, outrossim, que a apuração das despesas incidentes sobre o bem comum, bem como eventual compensação entre receitas e encargos, deverá ser realizada em sede de instrução probatória, por ocasião da partilha definitiva, momento em que será possível aferir, com precisão, o resultado líquido a ser partilhado entre os consortes. Determino, ainda, que, uma vez efetivado o depósito judicial, seja autorizada a imediata liberação da quota-parte pertencente à agravante, como forma de assegurar a fruição de seu direito à meação dos frutos, sem prejuízo de ulterior acerto de contas no momento oportuno.

Posto isso, conheço o recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026